Tribunal: TJDFT
Processo: 0753483-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753483-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL contra a seguinte decisão proferida na "AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" ajuizada em face do BANCO PAN S/A: “No caso em apreço, o autor afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Ressalta em sua petição inicial auferir renda mensal no valor de R$ 6.392,36 (seis mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos - ID 167886704). Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 167886713) e extratos bancários (ID’s 173554475, 173554477, 173554478, 173554480 e 173554480), os quais demonstram considerável movimentação financeira. Assim, os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, a fim de demonstrar a incapacidade financeira do autor para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por conseguinte, indefiro a gratuidade ao autor. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação.” É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 30/10/2023 (ID 176775144 dos autos de origem), e o Agravante teve ciência no dia 03/11/2023, data da intimação, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, ao passo que o recurso somente foi interposto em 14/12/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator